Tribunal: CARF
Processo: 10783.903613/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.903613/2017-41
ACÓRDÃO
1202-001.684 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR
DO DÉBITO APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
É ineficaz a retificação de declaração de compensação para redução do
valor do débito compensado após a ciência do despacho decisório.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.684 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903613/2017-41
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório
que não homologou declaração de compensação apresentada pela ora Recorrente.
Na declaração de compensação que dá origem ao presente processo, a Recorrente
pleiteou crédito de saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 242.020,64. Sobreveio despacho
decisório, que deixou de homologar as compensações pleiteadas pela ausência de confirmação de
parcelas de estimativas pagas, no valor de R$ 226.216,93.

O acórdão recorrido sintetiza bem as razões apresentadas pela Recorrente em sua
manifestação de inconformidade.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório no 123250741, que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 30165.41531.191212.1.3.02-1496 (fl 62).
2. O crédito utilizado na compensação tem origem no saldo negativo de IRPJ do
ano 2007, exercício 2008, no valor de R$ 242.020,64, decorrente de IRRF (R$
15.803,71) e de recolhimento feito mediante DARF (R$ 226.216,93), tal como
informado no PER/DCOMP.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.684 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903613/2017-41
3
3. Sucede que apenas as antecipações de IRRF foram confirmadas, as quais, ante o
imposto devido declarado na DIPJ de R$ 136.920,17, revelam-se insuficientes para
fazer surgir saldo negativo no período.
4. Cientificado do decisório em 19.06.2017 (fl 63), o contribuinte manifestou
inconformidade em 13.07.2017 (fls 5/8), na qual alega, em síntese:
6. Após análise contábil, verificou-se que, de fato, houve equívoco no
momento de preencher o PER/DCOMP, pois realmente os valores que se
tinham a compensar somavam apenas R$ 105.100,47 (cento e cinco mil e
cem reais e quarenta e sete centavos) em 31/12/2007 (Demonstrativo do
Lucro Real 2007 - doc. 3), cujo valor atualizado pela SELIC acumulada é de
R$ 158.018,56 (cento e cinquenta e oito mil e dezoito reais e cinquenta e
seis centavos).
7. Constatado o lapso, a Recorrente procedeu a RETIFICAÇÃO da
PER/DCOMP n°. 30165.41531.191212.1,3.02-1496, para fazer constar o
valor correto de R$ 105.100,47 (cento e cinco mil e cem reais e quarenta e
sete centavos), conforme documento anexo (doc. 4), estando de acordo com
o aludido no Despacho Decisório (doc. 1).
8. Verifica-se, do PER/DCOMP RETIFICADOR que, após compensados os
valores devidos, ainda resta um saldo devedor de R$ 122.739,61 (cento e
vinte e dois mil setecentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos),
referente ao IRPJ do mês de maio/2009, sendo que esse débito será incluído
no Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, não devendo ser
objeto de inscrição em Dívida Ativa, conforme se explanará a seguir.
5. Ao final, pede:
(1) a reforma integral da decisão proferida para HOMOLOGAR a compensação
declarada no PER/DCOMP RETIFICADOR ora apresentado; (2) a SUSPENSÃO do
presente processo administrativo por prazo suficiente para o que a Requerente
tenha possibilidade de aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária
(MP 783/2017), referente ao débito remanescente (R$ 122.739,61), regularizando
sua situação junto à Receita Federal, na forma da lei.
6. É o relatório.

A DRJ ao proferir o acórdão no 08-42.433 - 5a Turma da DRJ/FOR, entendeu por
bem julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora
Recorrente. Isso porque entendeu não estar comprovado o recolhimento do pagamento das
estimativas no valor de R$ 242.020,64 e não ser possível admitir a redução do valor de débito de
estimativa compensada de maio de 2009 de R$ 125.639,61 para R$ 2.900,00, tendo em vista que a
DCOMP retificadora foi apresentada em papel após a ciência do despacho decisório, contrariando
os arts. 87 e 88 da Instrução Normativa RFB no 1300/2012.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.684 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903613/2017-41
4
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, que:
(i)
O despacho decisório é nulo por erro na capitulação legal e ausência de
motivação legal;
(ii)
retificou o PER/DCOMP 30165.41531.191212.1.3.02-1496, reduzindo o
crédito de saldo negativo para R$ 105.100,47 e o valor do débito
compensado de IRPJ relativo ao período de apuração de maio de 2009 de R$
125.639,61 para R$ 2.900,00;
(iii)
tem a intensão de incluir o débito de R$ 122.739,61 em parcelamento
especial; e, por fim,
(iv)
pleiteia a produção de provas por todos os meios em direito admitidos,
inclusive, a apresentação de novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Passa-se a analisar as razões recursais.
1
PRELIMINAR DE NULIDADE E PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
A Recorrente requer a produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive,
a juntada de novos documentos. Ocorre que a Recorrente não apresentou provas ou documentos
para comprovar a higidez do crédito tributário pleiteado em sua DCOMP, não havendo
comprovação do pagamento das estimativas detalhadas na análise do crédito anexa ao despacho
decisório (fls. 64 e 65).
Dessa forma, não tendo sido apresentadas novas provas, é absolutamente inócua a
discussão sobre o conhecimento de novos documentos ou a admissão da produção de todas as
provas em direito admitidas.
A Recorrente suscita, também, a nulidade do despacho decisório por erro na
capitulação legal, ausência de motivação legal e ofensa ao princípio da legalidade.
O despacho decisório está adequadamente motivado e permite a compreensão das
parcelas tidas como não comprovadas para fins de composição do saldo negativo. Veja-se:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.684 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903613/2017-41
5

Além de estar o despacho decisório motivado na inexistência de saldo negativo,
também não há que se falar em ausência de capitulação legal, uma vez que no corpo do despacho
decisório consta o enquadramento legal.
Repita-se, portanto, o despacho decisório está devidamente motivado e
fundamentado, não merecendo prosperar a alegação da Recorrente de que o despacho decisório
ofenderia o art. 59, II do Decreto no 70.235/1972, uma vez que foi proferido por autoridade
competente e permite a adequada compreensão das parcelas não confirmadas.
Por essas razões, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela
Recorrente.
2
MÉRITO
Quanto ao mérito, é importante destacar que a Recorrente não apresenta
esclarecimentos ou provas com o propósito de confirmar as parcelas de estimativas que
alegadamente compuseram o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.684 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903613/2017-41
6
Ao contrário disso, a Recorrente limita-se a alegar que retificou a sua DCOMP
informando corrigindo o crédito de saldo negativo, reduzindo-o de R$ 242.020,64 para R$
105.100,47.
Também alega ter reduzido o débito da estimativa de IRPJ relativa ao mês de maio
de 2009, compensado com o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007. Na
DCOMP original, teria constado o valor de R$ 125.639,61 e na retificadora, constou o valor de R$
2.900,00.
Quanto à retificação do valor do saldo negativo, a correção apontada pela
Recorrente não lhe socorre. Isso porque, mesmo reduzindo o saldo negativo de R$ 242.020,64
para R$ 105.100,47, as estimativas alegadamente recolhidas não foram confirmadas.
Quanto à retificação do débito de maio de 2009, deve-se ressaltar que a DCOMP
retificadora (fls. 23-34) foi transmitida em 7 de julho de 2017, após a ciência do despacho
decisório em 19 de junho de 2017, o que é vedado pelas normas que regem a transmissão e
retificação da declaração de compensação.
Dessa forma, deve ser mantida a decisão de primeira instância, por seus próprios
fundamentos.
12. O requerente também pretende reduzir o valor do débito compensado da
estimativa de maio de 2009, de R$ 125.639,61 para R$ 2.900,00, mediante
entrega de PER/DCOMP retificador, entregue em formulário com a presente
manifestação, a fim de que a diferença possa ser regularizada mediante adesão ao
Programa Especial de Regularização Tributária – PERT (MP 783/2017).
13. Cumpre observar que o PER/DCOMP retificador é ineficaz para reduzir o
débito inicialmente declarado. Em primeiro lugar, porque ele foi apresentado em
papel, quando a norma determina que ele seja transmitido pela internete. Em
segundo lugar, porque o PER/DCOMP foi entregue após decisão administrativa
acerca do pedido formulado, contrariando as normas a seguir:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No1300, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012:
Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir
do programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do
referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário,
nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado
ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso
ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente da
RFB.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.684 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903613/2017-41
7
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração
de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso
se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se
refere à Declaração de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação
será indeferida quando formalizada depois da intimação para apresentação
de documentos comprobatórios.
14. Assim, a cobrança do débito de estimativa de maio de 2009 será feita
mediante o instrumento do PER/DCOMP. Caso o interessado o inclua no PERT, a
cobrança restará suspensa.
Por fim, quanto à alegação da Recorrente de que tem o propósito de incluir os
débitos no PERT, deve-se dizer que não cabe a este Conselho analisar pedidos de adesão à
parcelamentos ou transação tributária.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 130
DF CARF MF
Original